Tribunal: TJDFT
Processo: 0706870-55.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO DA SUCESSÃO PROCESSUAL. ART. 996 E ART. 932, INC. III, DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta em execução de título extrajudicial contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o processo com resolução do mérito, sendo suscitada, em contrarrazões, preliminar de ilegitimidade recursal da apelante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se a recorrente detém legitimidade para interpor apelação, diante da ausência de reconhecimento da sucessão processual no polo ativo da execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sucessão processual pretendida não foi reconhecida pelo Juízo de origem, diante da insuficiência da documentação apresentada para comprovar a cessão específica do crédito executado.
4. Foi expressamente condicionado o ingresso da cessionária no polo ativo à manifestação favorável do credor originário ou à comprovação inequívoca da cessão do crédito exequendo, providência que não foi atendida no prazo assinalado.
5. A ausência de impugnação específica ao capítulo decisório que indeferiu o reconhecimento da sucessão processual acarretou a preclusão consumativa da matéria.
6. A legitimidade recursal exige a condição de parte, sucessor ou terceiro juridicamente prejudicado, nos termos do art. 996 do CPC, não sendo suficiente a mera alegação de titularidade material do crédito.
7. Inexistente o reconhecimento da sucessão processual, resta ausente pressuposto subjetivo de admissibilidade recursal, impondo-se o não conhecimento da apelação, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso não conhecido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 996; art. 932, inc. III.